Tribunal: TJDFT
Processo: 0741303-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a) se houve cerceamento de defesa do réu; e b) a ocorrência de danos materiais e morais à esfera jurídica da autora.
2. A preliminar suscitada pela ré, no entanto, não pode ser acolhida, pois não está demonstrado o alegado cerceamento de defesa. Com efeito, o Juízo singular facultou às partes especificarem as provas que entendessem necessárias para o deslinde da controvérsia, tendo requerido a demandada apenas a produção de prova testemunhal, o que foi indeferido pelo Juízo singular.
3. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito por omissão.
4. Atualmente no Brasil são diversas as formulações que tentam estabelecer a definição de caso fortuito em oposição à força maior. Podem ser subdivididas nas seguintes teorias: a) teoria da extraordinariedade; b) da previsibilidade e da irresistibilidade; c) teoria das forças naturais e do fato de terceiro; d) teoria da diferenciação quantitativa; e) teoria do conhecimento e f) teoria do reflexo sobre a vontade humana
5. Para Pontes de Miranda a força maior e o caso fortuito devem ser considerados eventos pré-eliminadores da suficiência do suporte fático. Ensina o insuperável mestre alagoano que, nos casos em que é possível a alegação de caso fortuito ou força maior como excludentes da responsabilidade por ato ilícito relativo ou absoluto, a regra jurídica é pré-excludente.
6. O reconhecimento do caso fortuito ou da força maior exige, além da ausência de culpabilidade, a observância da inevitabilidade, que se encontra no âmago da imprevisibilidade, para a finalidade da exclusão da responsabilidade. Partindo-se dessas premissas, a distinção entre os dois institutos torna-se inócua.
7. No caso em deslinde, no entanto, a despeito da inquestionável imprevisibilidade da ocorrência de chuvas, a sociedade empresária ré não disponibilizou o imóvel em condições de uso adequadas à finalidade prevista no negócio jurídico de locação, especialmente em razão da constatação do retorno de resíduos do esgoto para o interior do imóvel ocorrido por defeito de bomba alocada na parte inferior do imóvel.
8. Em relação ao tema, deve ser destacado que a autora juntou aos autos os vídeos e as fotografias que atestam o conserto da referida bomba após a inundação, o que não foi impugnado pela sociedade empresária ré. 8.1. Ademais, a autora demonstrou os danos causados no armário da sala e nas duas camas com os respectivos colchões. Ressalte-se que a autora, inclusive, juntou aos presentes autos as notas fiscais e orçamento relativo ao conserto dos referidos armários.
9. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que efetivamente teria experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito.
10. No caso em deslinde a quantia de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) fixada pela sentença, portanto, revela-se adequada aos critérios em análise.
11.Recurso conhecido e desprovido.